Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703980-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA, MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 43432140- Pág.1/2, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora